Tribunal: TJSP
Processo: 0005923-32.2010.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005923-32.2010.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CAPAS JP FABRICAÇÃO E ARTEFATOS TEXTEIS
LTDA, MARIA DE ALMEIDA DA SILVA, MANOEL PEDRO DA SILVA, MILANE
ROSANTE PEREIRA e JOAO PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37830
Apelação no 0005923-32.2010
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Capas JP Fabricação de Artefatos Têxteis
Ltda. ME e Outros
Execução - abandono da causa por mais de 30 dias - inércia do
autor - intimação pessoal realizada - art. 485, §1o do CPC -
inaplicabilidade da Súmula no 240 do STJ - extinção do feito
sem a apreciação do mérito - ação julgada extinta - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de execução intentada por BANCO DO
BRASIL S/A contra CAPAS JP FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
TÊXTEIS LTDA. ME e OUTROS buscando o recebimento de dívida
relativa a contrato bancário firmado entre as partes. Ao relatório de
fls. 435, acrescenta-se que a execução foi julgada extinta sem
exame do mérito. Em apelação, o exequente sustentou a
inexistência de desídia, bem como a aplicação da Súmula no 240 do
STJ. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que o apelante foi pessoalmente
intimado para dar andamento ao feito, com a expressa advertência da
aplicação da penalidade de extinção do feito decorrente de sua inércia,
conforme se infere às fls. 403 e 409, deixando o feito paralisado por mais
de 30 dias.
Observa-se que a mera juntada de instrumento de procuração
e guia de custas, sem qualquer pedido relativo ao efetivo andamento do
feito, não tem o condão de afastar a inércia, e que a petição de fls. 438/439
somente foi protocolada após a prolação da r. sentença recorrida.
Assim, a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos
do art. 485,III da lei de rito, sem que qualquer ofensa aos princípios
constitucionais seja verificada, sendo desnecessária a prévia intimação do
patrono do apelante, que já havia sido intimado anteriormente pela
imprensa oficial, para se manifestar nos autos.
Por outro lado, inaplicável a Súmula no 240 do Superior
Tribunal de Justiça, ante a ausência de formação completa da relação
jurídico-processual, passados mais de 9 anos desde a propositura da ação.
Nesse sentido, “conquanto a jurisprudência deste Sodalício
tenha se firmado no sentido de que a extinção do processo, por abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, é cediço que a
orientação sumular n. 240 desta Corte de Justiça é inaplicável se a
relação processual não tiver sido aperfeiçoada” (AgRg no Ag 1340110 /
RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, j. em 27/11/2012).
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com
a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator